Tribunal: TJBA
Processo: 0000329-02.2014.8.05.0165
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000329-02.2014.8.05.0165

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: WALLACE RODRIGUES SANTANA

Advogado(s)
:
NADILSON GOMES DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE MEDEIROS NETO

Advogado(s)
:
ARLETE DA ROCHA OLIVEIRA COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE MEDEIROS NETO. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE INCENTIVO ADICIONAL CONFORME PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA. PRECEDENTES DO TJBA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
0000329-02.2014.8.05.0165,
em que figuram como Apelante
WALLACE RODRIGUES SANTANA
e, como Apelado, o
MUNICÍPIO DE MEDEIROS NETO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível em, à unanimidade de votos,

conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .